Tribunal: TJDFT
Processo: 0008899-90.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008899-90.2015.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDA: JAQUELINE MARIA RORIZ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. OPERAÇÃO CAIXA DE PANDORA. AÇÃO PENAL. DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA EM FAVOR DA JUSTIÇA ELEITORAL. IMPUTAÇÃO QUE REMONTA À PRÁTICA DE CAIXA DOIS. CONTEXTO ELEITORAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO FIRMADA NO INQ 4.435/STF. DECISÃO CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL. RATIFICAÇÃO DE ATOS INSTRUTÓRIOS OU DECISÓRIOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DECLARADO COMPETENTE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGAR PROVIMENTO. 1. Na linha de precedentes do Tribunal firmados em ações penais conexas, a não descrição formal de crimes eleitorais na exordial acusatória não permite afirmar sua inexistência, se dos elementos de informação angariados e denúncia oferecida, analisados in statu assertionis, conclui-se pela existência de possíveis crimes eleitorais, cuja competência absoluta é da Justiça Especializada (Art. 35, II do Código Eleitoral e art. 109, IV, da Constituição Federal). 2. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do Inq. 4.435/DF, estabeleceu a tese de que compete à Justiça Eleitoral processar e julgar os crimes eleitorais e os crimes comuns que lhes forem conexos. Assim, havendo conexão entre crime de natureza comum e crime de natureza eleitoral, todos, conjuntamente, serão submetidos a processamento e julgamento perante a Justiça Eleitoral. 3. Consoante jurisprudência pacífica do STF, compete ao Juízo declarado competente a ratificação ou não dos atos instrutórios e decisórios emanados de autoridades incompetentes rationae materiae. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente afirma negativa de vigência aos artigos 78, inciso IV, do Código de Processo Penal e 35 do Código Eleitoral, ao argumento de ser descabido o deslocamento da competência do presente feito para a Justiça Eleitoral, tendo em vista que a peça acusatória não descreve condutas que se amoldam ao tipo penal eleitoral. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao suposto vilipêndio aos artigos 78, inciso IV, do Código de Processo Penal e 35 do Código Eleitoral. Isso porque o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “O Plenário do col. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do agravo regimental no Inquérito no 4.435, decidiu, em 14/3/2019, pela reafirmação da orientação jurisprudencial no sentido da competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar os crimes comuns conexos aos delitos eleitorais, como regra. Precedentes. (...). Demonstrado, pois, o crime de natureza eleitoral conexo, havia a necessidade de remessa da totalidade do feito à Justiça Eleitoral (AgRg em AI n. 65. 548, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/2/2020). Embora as memoráveis considerações tecidas pelo agravante, o entendimento já consagrado pela jurisprudência desta Corte impõe a manutenção do decisum agravado, de determinação de remessa dos autos à Justiça Eleitoral" (AgRg no RHC 164.392/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe 26/6/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 22/2/2023). Ademais, restou assentado no acórdão hostilizado: “Na espécie, a denúncia narra que ficou evidenciado o pagamento de propina a Deputados distritais, candidatos e representantes partidários em troca de apoio político (ID 101903774 – fls. 02), tendo a ré, em seu interrogatório de Id 120636483, declarado que o dinheiro recebido seria destinado a abastecer sua campanha eleitoral, a indicar a compra de apoio político em cenário de campanha eleitoral. Como se extrai desse contexto, despontam elementos indicativos da suposta prática de crime de falsidade ideológica eleitoral (caixa dois) (...), cuja competência para processamento e julgamento é da Justiça Eleitoral” (ID 34831540). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027